Tribunal: STF
Processo: ARE 1188616
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, pp. 89/90): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PELOTAS. LEI N. 11.738/08. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONSTITUCIONALIDADE. VIGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENCARGOS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



1. Considerando que a sentença combatida está assentada em jurisprudência do Tribunal Pleno do STF, não é de ser conhecido o reexame necessário, em face do que dispõe o art. 475, § 32, do CPC. 



2. Em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167, restou declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, que instituiu o Piso Salarial Profissional do Magistério Público da Educação Básica. 



3. Foi fixada, por meio de embargos declaratórios, naquela ação, a data de 27.04.2011 como marco inicial de sua vigência. 



4. índice de atualização anual do piso pelo FUNDEB, conforme previsto no art. 5°, parágrafo único, da Lei n. 11.738/2008, que remete à Lei n. 11.494/07. Constitucionalidade questionada por meio da ADI n. 4.848, cuja liminar restou indeferida. 



5. Legislação municipal (Leis n° 5.548/2009, 5.684/2010 e 5.801/2011) que não observou a determinação da Lei Federal n° 11.738/08 quanto ao piso do magistério ser o equivalente ao vencimento básico do menor padrão de referência dos entes federados e/ou fixar o piso municipal em valor inferior ao que determinado pela legislação federal. 



6. Nas condenações impostas à Fazenda Pública incide o previsto no art. 12-F da Lei 9.494/97, com redação data pela Lei 11.960/2009, para a atualização monetária e a compensação da mora. 



7. Honorários Advocatícios mantidos conforme fixados na sentença, já que a aplicação do entendimento desta Câmara (5% sobre o valor da condenação, assim consideradas as parcelas vencidas até a data do trânsito em julgado da ação) configuraria reformatio in pejus. 



8. Observada a carga horária da postulante para implementação do piso salarial, já que a interpretação do disposto na Lei n2 11.738/08 não tem a extensão pretendida pela parte autora, visto que o §32 do art.22 é claro em dispor acerca do teto remuneratório para a jornada de no máximo 40 horas, devendo as demais jornadas observarem valores proporcionais. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 2, p. 13)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 30 e 169, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, pp. 42/43):



    “Da mesma forma, ainda que a lei Lei Federal n.º 11.738/20008 tenha fixado o piso salarial nacional para os profissionais do magistério, há necessidade de uma lei local sempre fixando o vencimento básico inicial para as carreiras (grifos do autor), de iniciativa do Poder Executivo local, mediante prévia dotação orçamentária para atender as projeções da despesa e autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias (artigos 30 e 169 da CF/88 c/c art. 15 da LC 101/00), sob pena de manifesta ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da medida.”



    A Primeira Vice-Presidência TJRS inadmitiu o recurso por entender que “não restaram infirmadas as razões de decidir, no sentido da constitucionalidade da Lei Federal n. 11.738/2020 – ADI 4.167” e que incide, à espécie, os óbices das súmulas 282 e 279 do STF (eDOC 2, p. 65).



    Em 26.2.2019, o Ministro Dias Toffoli, então presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, à luz do tema 958 da sistemática de repercussão geral (eDOC 5).



    Recebidos os autos na origem, a Primeira Vice-Presidência do TJRS, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 7, pp. 3-8).



    Em 17.5.2020, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, viesse a apreciar o enquadramento do recurso extraordinário ao Tema referido (eDOC 11).



    A Quarta Câmara Cível do TJRS manteve, incólume, a decisão vergastada (eDOC 13, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, pp. 95-100): 



    “A matéria devolvida à apreciação desta Corte diz com a pretensão de servidor público do Município de Pelotas, ocupante de cargo de professor, tendente à implementação do piso salarial do magistério em conformidade com o disposto na Lei n° 11.738/2008. 



    (...)



    No mérito, merece ser mantida a sentença que reconheceu o direito da parte autora ao piso salarial profissional estabelecido na Lei n. 11.738/08, cuja constitucionalidade restou declarada com o julgamento da ADI n°. 4.167, assim ementada (...).



    Posteriormente, com a oposição de Agravo Regimental, restou delimitada a eficácia temporal daquela lei, fixando a data de 27.04.2011 como marco inicial de sua aplicação, nos seguintes termos (...).



    Com isso, restou definida a obrigatoriedade de cumprimento da legislação federal no tocante ao piso salarial profissional do magistério público da educação básica, fixando-se como marco inicial de sua incidência a data de 27.04.2011. 



    Assevere-se que o acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 09.10.2013, restando afastado, portanto, qualquer alegação acerca de sua não publicação. 



    Ademais, a liminar postulada na ADI n. 4.848 restou igualmente rechaçada em decisão monocrática, haja vista a constitucionalidade declarada na outra ação anteriormente ajuizada. 



    (...)



    Evidencia-se que, não obstante não ter sido definitivamente julgada esta ação, o julgamento de improcedência da ação direta de inconstitucionalidade anterior e o indeferimento da medida liminar nesta ação não permitem conclusão em sentido contrário, pelas razões acima grifadas. 



    Assim, deve ser observada a atualização do piso nos moldes definidos no art. 5°, parágrafo único, da Lei n. 11.738/08. 



    De outra parte, relativamente às leis municipais invocadas pelo ente público que, a vingar sua tese, já teriam observado a implantação do piso nacional do magistério, tenho como descabida tal alegação. 



    Veja-se que as Leis Municipais n° 5.548/2009 e 5.864/2010, ao contrário do que pretende fazer crer o ente público, apenas instituíram completivos para a hipótese da remuneração total do servidor ser inferior ao mínimo nacional, não se desincumbindo do ônus de cumprir a Lei n° 11.738/08, que determinou como piso do magistério o equivalente ao vencimento básico do menor padrão de referência dos entes federados. De outro lado, a Lei Municipal n° 5.801/2011 também não observou o piso nacional do magistério, na medida em que estabeleceu como piso do magistério municipal (40 horas) o vencimento de R$ 1.009,85, ao passo que o montante vigente para o ano de 2011, conforme previsão da Lei Federal n° 11.738/08, é de R$ 1.187,00, mostrando-se inferior, portanto. 



    (...).” 



    Ressalto que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. piso NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE piso: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global (grifo nosso). Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011)



    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.



    Assim, pode-se afirmar acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte. 



    Ademais, para divergir da decisão do acórdão impugnado, em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, necessário o exame das provas dos autos, no que diz respeito à implementação, ou não, do piso nacional do magistério na forma do que prevê a lei instituidora, e da legislação local de regência da matéria (Leis Municipais nº 5.548/09 e 5.864/10), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



    Sobreleva ressaltar que, em discussão semelhante sobre a possibilidade de reajuste de vencimento das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Estado de Minas Gerais, levando-se em conta o piso salarial nacional da instituído pela Lei nº 11.738/2008, ao julgar o RE 1.309.924, Tema 11334, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte considerou a ausente a repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese: 



    “Assentada a constitucionalidade do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e sua forma de atualização, é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa aos reajustes de vencimento dos servidores do Grupo de Atividades de Educação Básica, com fundamento na Lei 21.710/2015 do Estado de Minas Gerais.”



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente